Tribunal: TJMT
Processo: 0000964-47.2015.8.11.0046
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000964-47.2015.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MARCOS RODRIGUES - CPF: 019.317.311-52 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des.

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO — INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS — PRISÃO ILEGAL — MANUTENÇÃO DO MANDADO EXPEDIDO EM EXECUÇÃO PENAL TRANSITADA EM JULGADO QUE DECLAROU EXTINTA A PUNIBILIDADE — RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO — EXISTÊNCIA — FIXAÇÃO DO VALOR NO MONTANTE ADEQUADO
— OBSERVAÇÃO.

A prisão ilegal decorrente da manutenção do mandado expedido em execução penal transitada em julgado que declarou extinta a punibilidade,
viola atributos da personalidade, caracterizador de danos morais, a impor a condenação do ente público ao pagamento de indenização, mormente porque, no caso, ultrapassou o mero dissabor.

Na fixação de valor do dano moral, deve ser levado em consideração os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade; logo, a
fixação do valor no montante de R$ 4.000,00: quatro mil reais, mostra-se adequado.

Recurso não provido
.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença (Id.
142544416 – fls. 109/110
) proferida em
ação de indenização por danos morais
.

Assegura que o valor fixado de R$ 4.000,00: quatro mil reais, “
é excessivo, sendo desproporcional e desrazoável
”, porquanto “
devem ser examinadas e analisadas as circunstâncias de cada caso concreto especialmente a conduta do lesante, causador do dano (se agiu com dolo ou culpa), e a gravidade dos danos causados
”.

Requer o provimento do recurso.

Contrarrazões (Id.
142544416 – fls. 133/138
)
.

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito (Id.
149311189
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o dispositivo da sentença:

[...] Ante o exposto, julgo procedente o pedido, e condeno o Estado de Mato Grosso a pagar ao autor indenização por danos morais, a qual fixo no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais)., quantia que deverá ser atualizada, consoante os parâmetros estabelecidos nos julgados afetos aos Temas 810 (STF) e 905 (STJ). Sem custas ou honorários. P.I. Cumpra-se. [...]. (Id.
142544416
– fls. 110).

Marcos Rodrigues propôs
ação de indenização por danos morais
em virtude de sua prisão “
durante 04 (quatro) dias
”, uma vez que decorrente de mandado de prisão expedido
em execução penal transitada em julgado que declarou extinta a punibilidade
.

Nos autos da execução penal nº
791-67.2008.811.0046,

da Segunda Vara da Comarca de
Comodoro,
constata-se que fora expedido o mandado de prisão nº 44, de 21 de agosto de 2009:

Mandado de Prisão nº 44/2009

Recaptura

Expedido por determinação do(a) MM.(ª) Juiz(a) Almir Barbosa Santos

Código: 26621

N.º do processo: 2008/17.

Tipo penal: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento Comum->processo criminal

Pessoa(s) que deverá(ao) ser presa(s):
Marcos Rodrigues
, CPF: 019.317.311-72, RG: 1694015-6 SSP MT

[...]

Condenação: Artigo 208, caput, e Artigo 329, caput, e Artigo 69, todos do Código Penal

[...]

Comodoro - MT, 21 de agosto de 2009. [...]. (Id. 142544416 – fls. 22). [sem negrito no original]

Na data de 27 de abril de 2012, foi extinta a punibilidade, cujo trânsito em julgado foi certificado na data de 29 de setembro de 2012 (Id.
142544416 – fls. 26
):

[...] Trata-se de processo executivo de pena em face do reeducando Marcos Rodrigues a fim de executar a pena de 01 (um) ano e 10 (dez) meses de detenção, em regime inicial aberto, sendo concedido ao reeducando a suspensão condicional do processo, conforme cópia da sentença de fls. 25/42, com trânsito em julgado para o Ministério Público em 10/11/2006 (fls. 46).

O MP manifesta-se pela extinção da punibilidade, em face da prescrição da pretensão executória (fls. 64/65).

É o breve relatório.

Decido.

A prática de um fato definido na lei como crime traz consigo a punibilidade, isto é, a aplicabilidade da pena que lhe é cominada em abstrato na norma penal. Não é a punibilidade elemento ou requisito do crime, mas sua conseqüência jurídica, devendo ser aplicada a sanção quando se verificar que houve o crime e a conduta do agente foi culpável. Com a prática do crime, o direito de punir do Estado, que era abstrato, torna-se concreto, surgindo a punibilidade, que é a possibilidade jurídica de impor a sanção.

Originado o jus puniendi, concretizado com a prática do crime, podem ocorrer causas que obstem a aplicação das sanções penais pela renúncia do Estado em punir o autor do delito, falando-se, então, em causas de extinção da punibilidade.

Verifica-se que da data do transito em julgado da sentença para o MP (10/11/2006, fls. 46) já se passaram mais de quatro anos, não sendo mais possível exigir o cumprimento da reprimenda imposta ao reeducando, pois o prazo prescricional (da pretensão executória) que rege a situação é de 04 (dois) anos, levando-se em conta a pena aplicada de 01 (um) ano e 10 (dez) meses, ex vi do art. 110 c/c art. 109, ambos do CP.

Ante o exposto,
declaro extinta a punibilidade de Marcos Rodrigues, com base no art. 107, IV, primeira figura, do CP
.

Sem custas.

Na hipótese de não interposição de recurso, após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.

P.R.I. [...]. (Id. 142544416 – fls. 25).

Por outro lado, o apelado também estava a cumprir pena em razão da execução penal nº 3700-89.2011.811.0042, da Segunda Vara da Comarca de Comodoro, de modo que permaneceu preso até a data de 2 de julho de 2014, quando obteve o benefício da progressão de regime e passou ao semiaberto, oportunidade em que expedido alvará de soltura em seu favor.

Assim, a alegada prisão ilegal ocorreu em 15 de setembro de 2014 por policiais militares no Município de Pontes e Lacerda, em razão da existência de mandado de prisão contra si expedido, datado de 21 de agosto de 2009 (Id. 142544416 – fls. 10).

No dia 17 de setembro de 2014, após dois (2) dias, foi colocado em liberdade, ante a informação da existência de alvará de soltura em seu favor

(Id.
142544416 – fls. 15 e Id. 142544416 – fls. 24
).
A decisão que determinou a liberdade do apelado registrou:

[...]
Com a chegada do alvará de soltura do réu oriundo da comarca de Comodoro
, cumpra-se conforme deprecado, servindo como mandado, cópia da missiva, se por outro motivo não deva o réu permanecer preso.

II. Devidamente cumprida, ou solicitada pelo Juízo deprecante, devolva-se com as baixas, anotações e cautelas de estilo, bem como com os cumprimentos deste Juízo.

Pontes e Lacerda, 16 de setembro de 2014. [...]. (
Id.
142544416 – fls. 15
).

A Constituição da República Federativa do Brasil dispõe, no artigo 5º, X, que “
são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação
”. Segundo as palavras de Aguiar Dias,
o dano moral “
consiste na penosa sensação da ofensa, na humilhação perante terceiros, na dor sofrida, enfim, nos efeitos puramente psíquicos e sensoriais experimentados pela vítima do dano, em consequência deste, seja provocada pela recordação do defeito ou da lesão, quando não tenha deixado resíduo mais concreto, seja pela atitude de repugnância da reação a ridículo tomada pelas pessoas que o defrontam
”. (DIAS, José de Aguiar.
Da

responsabilidade civil
. vol. II, 6. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1979, p. 431/432).
Compreende toda sorte de dores: morais e físicas, na peremptória afirmação de Wilson Melo da Silva (
O dano moral e sua reparação.
2. ed. rev. e atual. Rio de Janeiro – São Paulo: Forense, 1969, p. 246).

Por sua vez, o artigo 37, § 6º, da Constituição da República Federativa do Brasil preceitua que: “
As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa
”.

É certo que, a responsabilidade civil da Administração tem natureza subjetiva, a exigir, além da demonstração do nexo causal entre a omissão na prestação do serviço e o resultado danoso, a comprovação do dolo ou da culpa, visto que o artigo 37, § 6º, da Constituição da República Federativa do Brasil, não agasalha a teoria da responsabilidade objetiva pura,
caso contrário se estaria a transformar, indevidamente, o ente público no grande “segurador universal”.

[...] a responsabilidade por ‘falta de serviço’, falha do serviço ou culpa do serviço não é, de modo algum, modalidade de responsabilidade objetiva, ao contrário do que entre nós e alhures, às vezes, tem-se inadvertidamente suposto. É responsabilidade subjetiva porque baseada na culpa (ou dolo) [...].

Com efeito, para sua deflagração não basta a mera objetividade de um dano relacionado com um serviço estatal. Cumpre que exista algo mais, ou seja, culpa (ou dolo), elemento tipificador da responsabilidade subjetiva [...]. (MELLO, Celso Antônio Bandeira de.
Curso de Direito Administrativo
. 29ª Edição, São Paulo: Malheiros, 2011, p. 1.020).

[...] A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que ‘a responsabilidade civil do estado por condutas omissivas é subjetiva, sendo necessário, dessa forma, comprovar a negligência na atuação estatal, o dano e o nexo causal entre ambos’ (STJ, AgRg no AREsp 501.507/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 02/06/2014). Em igual sentido: STJ, REsp 1.230.155/PR, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de 17/09/2013. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgRg no REsp 1345620/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 2 de dezembro de 2015).

Com efeito,
está demonstrada a responsabilidade do Estado, em razão da
prisão ilegal decorrente
da ausência de baixa do mandado de prisão no sistema da Secretaria de Estado de Segurança Pública de Mato Grosso, mormente porque, na hipótese, ultrapassou o mero dissabor.

Logo, compete ao Estado de Mato Grosso responder pelas consequências decorrentes de sua omissão, qual seja, a
manutenção do mandado de prisão expedido em execução penal com sentença transitada em julgado que declarou extinta a punibilidade do apelado,
pelo que cabível a indenização por danos morais.

Além disso, a prisão ilegal viola atributos da personalidade, caracterizador de danos morais, a impor a condenação do ente público ao pagamento de indenização.

Quanto a determinação do valor,
medir a dor alheia é tarefa árdua:
“
um sentir é do sentente, mas outro é o do sentidor
[...]

o que demasia na gente é a força feia do sofrimento, própria, não é a qualidade do sofrente
[...].
O senhor sabe: há coisas de medonhas demais, tem. Dor do corpo e dor da ideia marcam forte, tão forte como o todo amor e raiva de ódio
” (ROSA, Guimarães.
Grande Sertão: Veredas
).

Naturalmente, é difícil imaginar dor que nunca se sentiu, porque ganha corpo em cada corpo.

Nada obstante, ao se levar em consideração os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o valor de R$ 4.000,00: oito mil reais
a título de dano moral, mostra-se adequado:
não enriquece o apelado nem empobrece o apelante e tem o caráter pedagógico de evitar recidiva.

Essas, as razões por que
voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2023